Tribunal: TJSP
Processo: 9147823-78.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE MANUTENÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA RENDA MENSAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO (IGP-DI) EMPREGADOS INDEVIDAMENTE PELO EXEQUENTE - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DO INSS APROVADO.
"No caso concreto o cálculo de liquidação ofertado pelo INSS foi elaborado de modo absolutamente escorreito em relação à renda mensal do benefício auferida com emprego dos índices de manutenção

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE MANUTENÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA RENDA MENSAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO (IGP-DI) EMPREGADOS INDEVIDAMENTE PELO EXEQUENTE - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DO INSS APROVADO.
"No caso concreto o cálculo de liquidação ofertado pelo INSS foi elaborado de modo absolutamente escorreito em relação à renda mensal do benefício auferida com emprego dos índices de manutenção pertinentes, devendo, por consequência, prevalecer em detrimento da conta apresentada pelo exequente".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9147823-78.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado MARCONI
CASTRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000
Voto no 35.754
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000 - Voto no 35.754
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 6a V. AC. TRABALHO
(Proc. 143/2000)
Apelante: INSS
Apelado: MARCONI CASTRO DE OLIVEIRA
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DOS
ÍNDICES DE MANUTENÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA
RENDA MENSAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO (IGP-
DI)
EMPREGADOS
INDEVIDAMENTE
PELO
EXEQUENTE - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DO
INSS APROVADO.
“No caso concreto o cálculo de liquidação ofertado pelo
INSS foi elaborado de modo absolutamente escorreito
em relação à renda mensal do benefício auferida com
emprego dos índices de manutenção pertinentes,
devendo, por consequência, prevalecer em detrimento
da conta apresentada pelo exequente”.

Apelação provida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por Marconi Castro de Oliveira aduzindo, em síntese,
que a conta apresentada pelo ora exequente, no valor de R$23.605,62
válido para abril de 2005 (fls. 150/154 dos autos em apenso), não pode
prevalecer porque foi elaborada mediante emprego dos índices de
correção, ao invés dos de manutenção, na evolução da renda mensal do
benefício e com indevido cômputo dos juros de mora à base mensal de
1%. Anexou cálculo apontando o montante devido no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000
Voto no 35.754
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000 - Voto no 35.754
Fls. 3
R$18.975,54 (fls. 05/12).
O embargado apresentou impugnação sustentando a sua
conta (fls. 14/15).
Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos para
determinar o prosseguimento da execução pelo montante apurado pelo
exequente. Condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em R$300,00 (fls. 21/23).

Inconformado, apela o INSS pugnando pela inversão do
julgado. Insiste, em suma, na arguição do erro atinente à apuração da
renda mensal do benefício (fls. 28/31).
Vieram as contrarrazões (fls. 33/34).
Em Sessão realizada no dia 08/04/2008 o Acórdão
prolatado não conheceu da apelação do INSS ante a deserção decorrente
do não recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei de
custas (fls. 49/52, com embargos de declaração rejeitados nas fls.
63/67).
Interposto recurso extraordinário, adveio decisão do
Supremo Tribunal Federal que, afastando a deserção, determinou o
retorno dos autos a esta Corte para apreciação do mérito da apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000
Voto no 35.754
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000 - Voto no 35.754
Fls. 4
(ver fls. 72/142).
É o relatório.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
Cinge-se a controvérsia acerca do critério a ser empregado
na apuração dos valores da renda mensal, e por consequência do
montante em atraso, correspondentes ao auxílio-acidente concedido a
Marconi Castro de Oliveira na ação acidentária proposta.
Conquanto incontroversa a base de cálculo a se considerar,
o exequente, ao apurar o montante devido, procedeu a evolução da
renda mensal aplicando-se correção (ver item pertinente no cálculo de
liquidação juntado na fl. 154 dos autos em apenso).
Ofertada a impugnação pelo INSS em sede dos presentes
embargos, seguiu-se a prolação da r. sentença que deliberou pela
aprovação do cálculo de liquidação tal como elaborado (fls. 21/23).
Daí a irresignação reiterada pelo INSS.
Razão lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000
Voto no 35.754
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000 - Voto no 35.754
Fls. 5
Sem embargo do respeito ao posicionamento esposado pela
r. sentença apelada, o entendimento perfilhado nesta Câmara é no
sentido de que a auferição dos valores em atraso é feita com aplicação
dos índices de correção monetária estritamente na forma estabelecida
pelo artigo 41 da Lei 8.213/91, ou seja, com apuração mês a mês de
cada prestação devida, partindo-se da renda mensal inicial
reajustada pelos índices de manutenção, e não efetivamente índices
de correção como procedeu o exequente no cálculo aprovado,
pertinentes nos seus respectivos períodos de incidência.
No caso, tem-se que as parcelas do auxílio-acidente são
devidas a partir de janeiro de 1999.
Também não há controvérsia quanto à base de cálculo a se
considerar (tanto o exequente como o INSS partiram do mesmo valor,
ou seja, R$209,19).
Logo, definida a base de cálculo, o passo seguinte é tão só
a apuração da renda mensal do benefício com emprego dos índices de
reajuste usualmente aplicados pela Previdência na sua composição e, de
outro lado, atualizando-se com o índice de correção pertinente e
acrescendo-se os juros de mora em cada parcela devida.
Nesse passo, vê-se dos autos, ter o INSS, com clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000
Voto no 35.754
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000 - Voto no 35.754
Fls. 6
inequívoca observância de tais requisitos, elaborado a conta que aqui
veio juntada nas fls. 05/12, partindo-se da base de cálculo, apurando-se
assim a renda mensal inicial do benefício, de forma escorreita, com
emprego dos índices de manutenção na sua composição a partir de
então, chegando-se a renda mensal a se implantar no valor de R$168,42
e respectivo montante em atraso no importe de R$18.975,54, valores
esses válidos válido para abril de 2005.
Se assim é, a meu juízo, não há nenhuma dúvida no
sentido de que a hipótese é de reforma da r. sentença para fixar o
débito em atraso no montante de R$18.975,54, com a renda mensal
a ser mantida no importe de R$168,42, valores esses válidos para
abril de 2005 nos exatos termos do cálculo elaborado pelo INSS
juntado nas fls. 05/12.
Oportunamente, com o retorno dos autos à Origem
caberá ao Juízo singular tão somente ordenar a expedição do
respectivo precatório e, evidentemente, a implantação do benefício,
se assim ainda não efetuada, com base nos valores ora aprovados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para, acolhendo os embargos opostos pelo INSS,
determinar o prosseguimento da execução nos moldes supra. Sem
imposição dos ônus da sucumbência ao embargado por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000
Voto no 35.754
Apelação Cível no 9147823-78.2007.8.26.0000 - Voto no 35.754
Fls. 7
isenção legal (parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator